Tribunal: TCU
Processo: 030.072/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que, ao apreciar a prestação de contas de 2014 da Secretaria Executiva do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o em débitos solidários e aplicou-lhe multa, em razão de pagamentos irregulares de serviços de organização de serviços.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Henrique Antônio dos Santos Nunes, ex-Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração substituto do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, contra o Acórdão 6286/2021-TCU-Primeira Câmara , que, ao apreciar a prestação de contas de 2014 daquela Pasta, julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débitos solidários e aplicou-lhe multa, em razão de contratações irregulares de prestação de serviços. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamentos nos arts. 32 e 35 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.